Tribunal: TJBA
Processo: 8165157-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165157-02.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA LAURA DE SOUSA SOARES E SILVA

Advogado(s)
:
VICENTE DA CUNHA PASSOS JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DECISÃO QUE EXTINGUE PARCIALMENTE A EXECUÇÃO. ADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. RECONHECIMENTO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RESTABELECIMENTO DAS MULTAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por exequente contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a exigibilidade das astreintes anteriormente fixadas em decisão liminar e confirmadas na sentença de mérito. A decisão apelada também determinou a extinção parcial da execução e autorizou levantamento parcial de valores. A apelante sustenta que o banco descumpriu as obrigações impostas em sede de tutela antecipada, especialmente a abstenção de descontos indevidos e a exclusão de encargos, o que justificaria a incidência da multa coercitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Apelação contra decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e afasta multa cominatória; (ii) estabelecer se, no caso concreto, houve efetivo descumprimento das ordens judiciais que impunham obrigações de não fazer, com a consequente exigibilidade das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Apelação é cabível, pois a própria decisão recorrida foi reconhecida como sentença, ao extinguir parcialmente a execução, nos termos do art. 203, §1º, e art. 1.009 do CPC.

4. A preliminar de erro grosseiro suscitada pelo apelado é rejeitada por incompatível com seu próprio comportamento processual anterior, que reconhecia a natureza sentencial da decisão impugnada, incidindo a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

5. As decisões liminares determinaram obrigação de não fazer (cessar descontos, evitar negativação e excluir encargos), com multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), posteriormente confirmadas em sentença.

6. Os documentos juntados comprovam o descumprimento parcial e extemporâneo das obrigações, com manutenção de encargos e ausência de restituição integral do valor debitado.

7. A jurisprudência do STJ e do TJ-BA admite a incidência e a execução das astreintes na hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, mesmo em sede provisória, desde que demonstrado o desrespeito à ordem judicial.

8. O valor da multa fixada (R$ 500,00/dia até o limite de R$ 50.000,00) é proporcional e não revela exorbitância, diante da resistência injustificada da parte executada.

9. A invocação da Súmula 410 do STJ não afasta a exigibilidade da multa, pois restou comprovado que houve ciência inequívoca da ordem judicial e cumprimento parcial da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8165157-02.2022.8.05.0001
, em que figura, como apelante,
MARIA LAURA DE SOUSA SOARES E SILVA
, e, como apelado,

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
de não conhecimento do recurso por erro grosseiro, e, no mérito, conhecer e
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)